Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-28.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-28.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WARLLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 701.030.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARCIEL BEZERRA SILVA - CPF: 615.273.463-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 862.502.561-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEOVANY PEREIRA BORGES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOVANY PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DA
RES
SUPERIOR A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – CRIME COMETIDO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRECEDENTE STJ – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O furto de bens avaliados em valor superior a 30% do salário mínimo vigente à época da prática do delito não pode ser taxado de irrisório, não ensejando, pois, o reconhecimento do princípio da insignificância.

“Impossível a aplicação do princípio da insignificância nos casos, como o dos autos, de furto cometido com rompimento de obstáculo uma vez que, nesses casos, denota-se uma maior reprovabilidade da conduta”. (AgRg no AREsp 548.459/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000752-28.2021.8.11.0004

APELANTE: JEOVANY PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de JEOVANY PEREIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de ação penal nº 1000752-28.2021.8.11.0004, que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, disposto no art. 155, §4º, inciso I, do CP (id. 128496678).

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (id. 128496689).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 128496694).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 133478657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOVANY PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JEOVANY PEREIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de ação penal nº 1000752-28.2021.8.11.0004, que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento/destruição de obstáculo, disposto no art. 155, §4º, inciso I, do CP.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 17h, no interior da residência localizada no KM 768 da BR 158, no interior da propriedade “Fazenda Bela Vista”, zona rural do município de Barra do Garças, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, mediante arrombamento da janela dos fundos da residência, 01 (uma) caixa de som, marca JBL, cor cinza; 01 (um) pen drive, marca Sandisk; 01 (um) cinto de lona; 01 (um) relógio, marca Aqua; 01 (uma) corda; e 01 (um) isqueiro, objetos estes que foram avaliados, conjuntamente1 , e perfazem o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em face da vítima Valdivino Francisco dos Santos. A res furtiva foi recuperada e restituída a quem de direito, conforme termo de entrega de fl. 22.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, o denunciado estava andando pela BR 158, momento em que se deparou com a referida residência. Ao perceber que não havia moradores ali, arrombou a janela dos fundos, e adentrou na casa, de onde subtraiu os objetos constantes no auto de apreensão, e evadiu-se do local dos fatos pela BR 158.

Ato contínuo, a vítima, ao chegar em sua residência, notou os vestígios deixados pelo fato delituoso, e ao perceber que sua residência havia sido furtada, contatou Francisco, empregado da fazenda, e lhe relatou o que havia ocorrido.

Nesta oportunidade, a vítima e Francisco entraram em uma caminhonete e foram em direção à sede da fazendo quando, na beira da estrada, avistaram o denunciado caminhando com uma sacola. Nesta esteira, ao abordar o denunciado e indagar acerca da procedência dos objetos que levava consigo, ele disse que eram produto de furto que havia feito em uma residência ali nas proximidades. A partir desta afirmação, a vítima e Francisco levaram o denunciado até a cidade de Barra do Garças/MT e ligaram para a polícia relatando os fatos.

Em sede de delegacia de polícia, a vítima reconheceu os objetos furtados3 e obteve sua restituição. Ademais, no que se refere ao interrogatório do denunciado, ele confessou a prática delitiva (...)”
(id. 128496659).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta, face a inexistência de ofensa ao patrimônio da vítima, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

De início, registro que, não obstante as respeitáveis vozes em sentido contrário, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que entende pela possibilidade da incidência do princípio da insignificância em determinados casos, obviamente desde que as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do autor e da vítima evidenciem a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

No presente caso, observa-se que os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação acostado aos autos (fl. 19 – id. 128496650).

E, a defesa pode até discordar, porém, a referida quantia representava cerca de 31% do salário mínimo vigente à época, parâmetro quantitativo que jamais pode ser taxado como insignificante, notadamente na atual situação econômica do país.

Ademais, verifica-se
que o crime fora perpetrado mediante rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial em local de crime contra o patrimônio de nº 300.2.05.2021.001069-01, o que reforça a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao presente caso (fls. 51/58 – id. 128466650).

Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
No caso, o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada - "quebrou o telhado e arrombou a grade de ferro do teto do banheiro, danificou a porta do corredor" -, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta e recomenda a não aplicação do princípio da insignificância.

4. Não ocorreu a avaliação do valor das roupas que se tentou furtar, o que também impede o reconhecimento da atipicidade material, bem como afasta o pedido alternativo de aplicação da modalidade privilegiada, cujo dispositivo legal (art. 155, § 2.º, do Código Penal) exige o "pequeno valor a coisa furtada". A tese de que o acusado não pode ser prejudicado pela ausência de laudo de avaliação do valor do bem que se tentou furtar não foi apreciada pela Corte local, de modo que não pode ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 696.628/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)
(grifei).

“(...) O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004).

3. In casu, descabe falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto o crime de furto restou qualificado pelo rompimento de obstáculo, já que o paciente arrobou a porta de vidro de entrada e as divisórias que davam acesso a agência do Banco do Brasil. Além disso, deve ser considerada a incidência da majorante do furto noturno, pois o delito foi praticado durante a madrugada. Tais circunstâncias desabonadoras, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, obstam o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

4. Writ não conhecido.

(HC 532.970/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019) (Grifei).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022